Tribunal: STF
Processo: RE 1488268
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, com o seguinte teor:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL. DEPÓSITO DE IRPJ PARA REINVESTIMENTO NO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO PREVISTA EM ATOS INFRALEGAIS. PREVISÃO TAMBÉM NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Apelação interposta pela empresa impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada, ao fundamento de que, embora exista previsão legal para o incentivo fiscal pleiteado ( depósito de percentual do IRPJ para reinvestimento quanto ao ano-base de 2019, nos termos de projeto aprovado no âmbito da SUDENE ), este encontra limitação na exigência contida no art. 14, II, da LC no 101/2000.



    2. A impetrante, no presente writ , busca, em síntese, que seja assegurado seu direito líquido e certo ao gozo do incentivo referente ao depósito de percentual do IRPJ para reinvestimento quanto ao ano-base de 2019, independentemente da implementação de medidas de compensação.



    3. Ao contrário do que alega a recorrente, não houve restrição de benefício previsto em lei com base em normas infralegais. Isso porque o requisito mencionado no Decreto no 9.682/2019 e na Portaria MDR no 2.154/2019, de necessidade de implementação de medidas compensatórias para a perda de receitas, não foi uma novidade trazida por ato do Poder Executivo. Em verdade, a mencionada restrição, apesar de não prevista expressamente na norma que cuida do benefício (Lei no 8.167/91 e alterações posteriores), está expressamente prevista em norma de mesma hierarquia, qual seja, a Lei Complementar no 101/2000 (art. 14, II), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.



    4. Importa observar que a própria Lei no 13.799/2019, no seu art. 1o, faz a ressalva de possibilidade de exigência de outras condições além das previstas na própria lei, desde que pertinentes à matéria. E é justamente aí que se enquadra a hipótese do art. 14, II, da LC no 101/2000. Ou seja, as duas leis estão interconectadas, de modo que a exigência da lei de responsabilidade fiscal não precisava constar expressamente na Lei no 13.799/2019.



    5. A renúncia fiscal em debate, instituída para fins de incentivo de crescimento de investimentos no âmbito regional de atuação da SUDENE (de caráter não geral), não dispensa a indicação de medidas compensatórias, por meio do aumento de receitas. Tal condição existe no nosso regramento desde o advento da lei de responsabilidade fiscal, como exigência de uma gestão responsável.



    6. Não há violação ao princípio da segurança jurídica. Isso porque o benefício em debate vem sendo prorrogado ao longo dos anos; nunca foi previsto abstratamente na norma por prazo indeterminado. Portanto, deveria estar no planejamento da empresa a possibilidade de o benefício, sendo temporário, deixar de existir a qualquer tempo.



    7. Afasta-se a alegação de que houve supressão de benefício sem prévia intimação da contribuinte interessada, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou mesmo em desrespeito ao princípio da anterioridade, uma vez que, qualquer dispositivo deve ser analisado em consonância com os demais ditames do ordenamento jurídico, já que o Direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia. A necessidade de obediência à lei de responsabilidade fiscal, em vigor desde 2000, no caso de renúncia de receita tributária, é norma cogente, pelo que a concessão de benefício fiscal ora em debate não pode deixar de observá-la”.



    Na minuta, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI e LV, 84, IV, 97, 102, I, “a”, 103, I, e 150, I, III, “b” e § 6° da Constituição Federal, sustentando que os atos infralegais, como o Decreto nº 9.682/2019 e a Portaria nº 3.114/2019, não poderiam condicionar a fruição do benefício fiscal de depósito de IRPJ, previsto na Lei nº 8.167/91 e prorrogado pela Lei nº 13.799/2019, à implementação de medidas de compensação estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos da sentença que fundamentaram a decisão e que foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem:



    “A parte impetrante postula que lhe seja assegurado o gozo do incentivo referente ao depósito de percentual do IRPJ para reinvestimento referente ao ano-base de 2019, alegando para tanto a previsão dos arts.1º, II, e 19 da Lei nº 8.167/1991, c/c art. 2º, I, da Lei nº 9.532/1997 e art. 3ºda MP 2199-4/2001, prorrogado pela Lei nº 13.799/2019. 



    Dito isto, o art. art. 14, II, da Lei Complementar 101/2000, que dispõe sobre normas de finanças, conhecida como a Lei da Responsabilidade Fiscal, traz em seu bojo, a limitação rejeitada pela impetrante, vejamos: 



    Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº 10.276, de 2001). 



    II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 



    Com efeito, não assiste razão à empresa impetrante, uma vez que, a limitação disciplinada pelo Decreto nº 9.682/2019 e pela Portaria nº 2.154/2019 decorre de imposição de Lei Complementar, portanto, não vislumbro qualquer ato por parte da Autoridade dita coatora que caracterize ilegalidade, ofensa ou ameaça a direito líquido e certo, já que o ato emanou de previsão legal, no caso a Lei complementar supracitada. 



    Assim, muito embora existe previsão legal para o incentivo fiscal pleiteado pela impetrante, estes dispositivos encontram limitação no o art. art. 14, II da Lei Complementar /2000, que dispõe sobre normas de finanças, descrita acima. Dessa forma, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da parte impetrante.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 888. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. Quanto ao abono de permanência dos servidores públicos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 9.954.408-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI- Tema 888), fixou a seguinte tese: “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).” 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1496308 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-08-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1409450 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 821439 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 02-10-2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do abono de permanência seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/1985), o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798574 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08-05-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente